Tribunal: STF
Processo: Rcl 8902
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM FACE DO PODER PÚBLICO. CONCESSÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 4/DF. PROMOÇÃO. CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. EFEITO SECUNDÁRIO.



     A concessão, em sentença de mérito, de antecipação dos efeitos da tutela em face do Poder Público não afronta a autoridade da decisão proferida ao exame da ADC 4/DF. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte: Rcl 5.900 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30.5.2014; e Rcl 8.894, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30.5.2011.



    Tampouco há falar em afronta à autoridade do acórdão prolatado na ADC 4/DF quando, no caso da decisão reclamada, a concessão de vantagem pecuniária constitui mero efeito secundário de promoção ou inclusão em curso de habilitação. Precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: Rcl 6.349 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.6.2014; e Rcl 8.561 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.6.2014.



    Agravo regimental conhecido e não provido.